Tribunal: TJDFT
Processo: 0715735-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CRÉDITO DECORRENTE DE CONTRATOS DA DEVEDORA. POSSIBILIDADE. COMPROMETIMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA DA EMPRESA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. EXCESSO DE PENHORA NÃO VERIFICADO.

1. Trata-se de recurso tirado de ação em fase de cumprimento de sentença, na qual o d. Juízo a quo determinou a penhora de créditos oriundos de contrato da empresa executada com órgãos do poder público (CBMDF, PCDF e PF).

2. Ainda que ressaltado o prestígio que se deve conferir à preservação da empresa, cumpre a devedora demonstrar de forma inequívoca que a penhora compromete a sua atividade econômica, o que não se verifica nos autos.

3. Ainda que determinada a penhora em relação a três contratos distintos, inexiste excesso de penhora se a determinação é exatamente do valor da dívida.

4. Agravo de instrumento desprovido.